Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-84.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014730-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), CRISTIANE VAZ FERREIRA - ME - CNPJ: 01.980.667/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANE VAZ FERREIRA - CPF: 627.028.901-72 (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXECUTADO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de se relativizar a ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, em detrimento do princípio da menor onerosidade, é necessário que haja a demonstração desta possibilidade por parte do Executado, consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1014730-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
CRISTIANE VAZ FERREIRA – ME

CRISTIANE VAZ FERREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristiane Vaz Ferreira – ME
e
Cristiane Vaz Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12579-35.2012.8.11.0015 (PJe), promovida pelo
Município de Sinop
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse substituída a penhora realizada nos autos.

Os Agravantes, em síntese, apontam que, a substituição da penhora seria medida cabível, em virtude do que preconiza o princípio da menor onerosidade.

Aponta que, é pacífico o entendimento de que o feito executivo deve prosseguir da maneira menos onerosa ao devedor, bem como, pontua que o bem ofertado à substituição, cumpriria esta finalidade, além do fato de que possui maior liquidez.

Dessa forma, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja efetuada a substituição da penhora.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 107862972, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 116838717.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cristiane Vaz Ferreira – ME
e
Cristiane Vaz Ferreira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal nº 12579-35.2012.8.11.0015 (PJe), promovida pelo
Município de Sinop
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse substituída a penhora realizada nos autos.

Como mencionado no relatório, a única questão ventilada é a necessidade de substituição do bem penhorado nos autos originários, em virtude do princípio da menor onerosidade.

Abstrai-se, dos autos originários, que, foi penhora o bem móvel FORD/F250 XL L, de placa CXV9226, sendo que, em resposta ao ato, pleiteou a substituição do referido pelo TRATOR MASSEY FERGUSON MF 65X, 1975.

O Magistrado Singular, no entanto, rejeitou a pretensão, como já relatado, o que derivou o presente recurso.

Pois bem.

A alegação que, em tese, possibilitaria a substituição, é a previsão contida no artigo 805 do Código de Processo Civil, este que exara o princípio da menor onerosidade, veja-se:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

É certo, contudo, que o referido dispositivo não possui aplicabilidade direta nos executivos fiscais, pois, como se sabe, o Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária nos referidos processos.

No caso, há de se verificar, inicialmente, o que regula a Lei de Execução Fiscal, com relação a matéria, e, neste sentido, confira-se o regulado no artigo 10 e 11 da referida legislação:

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Como se vislumbra, a LEF não abarca distinções, tampouco estipula regras, para a constrição patrimonial, sendo necessário, apenas o respeito à ordem de preferência, que, inclusive, segue a preferência da Fazenda Pública.

No ordenamento jurídico hodierno, entretanto, admite-se a relativização dos dispositivos, a fim de se aplicar o princípio da menor onerosidade, mas, é necessário que haja a comprovação, por parte do Devedor, acerca da aplicação do princípio.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, relator: Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.032.375/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.).

Identifica-se que, é ônus do Executado a comprovação de que o artigo 11 da LEF pode ser relativizado, a fim de que seja aplicado o princípio da menor onerosidade.

No caso dos autos, isto não foi feito.

O Recorrente se resume a afirmar que a substituição da penhora seria método menos gravoso, além do fato de que o bem ofertado possui maior liquidez.

Ao compulsar a demanda, isto não se comprova de qualquer maneira, e, inclusive, identifica-se que não há qualquer prova que assegure a propriedade do Agravante com relação ao bem.

Neste sentido, não há como se proceder à substituição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter inalterado a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022